Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-24.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002285-24.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Abandono Intelectual, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHONATAN SILVA TRABACH - CPF: 034.914.281-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), GRAZIELY CARMO DIOMEDESSE - CPF: 035.721.861-29 (VÍTIMA), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002285-24.2023.8.11.0013

APELANTE: JHONATAN SILVA TRABACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE DESACATO, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de desacato (art. 331, CP), resistência (art. 329, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e pagamento 20 (vinte) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de absolvição em razão de insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou ausência de dolo; e (ii) a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato, considerando a ocorrência simultânea das condutas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por meio de laudos periciais, depoimentos dos policiais e declarações prestadas pela vítima, todos corroborando os fatos descritos na denúncia.

4. A absolvição mostra-se inviável, considerando a existência de prova segura acerca do dolo presente nas condutas delitivas.

5. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato, tendo em vista a interdependência entre as ações praticadas em um mesmo contexto fático.

6. Redimensionamento da pena, com exclusão da condenação pelo crime de resistência e manutenção das sanções relativas ao desacato e ao dano qualificado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A aplicação do princípio da consunção é admissível entre os crimes de resistência e desacato, desde que as respectivas condutas sejam praticadas em um mesmo contexto fático e orientadas por um único desígnio.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 331, 329, 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1764739/RJ; STJ, HC 380029/RS; TJMT, Apelação 0000105-28.2013.811.0102.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002285-24.2023.8.11.0013

APELANTE: JHONATAN SILVA TRABACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONATAN SILVA TRABACH
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática, na forma do art. 69 do Código Penal, dos delitos tipificados nos arts. 331,
caput
, 329,
caput
, e 163, parágrafo único, III, do mesmo diploma
(cf. Id. n.o 304448894)
.

A defesa postula, em síntese, a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em relação ao crime de resistência, a atipicidade da conduta; no que concerne aos delitos de desacato e dano qualificado, a inexistência de dolo específico; ou, ainda, no que toca ao crime de dano qualificado, a ausência de
animus nocendi
.

Em caráter subsidiário, a defesa invoca a aplicação do princípio da consunção, pugnando pela absorção do crime de resistência pelo de desacato, haja vista terem sido perpetrados em um mesmo contexto fático (cf. Id. n.o 304448896)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 304448903).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 308801855).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002285-24.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou JHONATAN SILVA TRABACH como incurso nas disposições dos
arts. 331,
caput
, 329,
caput
, e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 304448859):

“[...]
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Resistência

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 10 de abril de 2023, por volta das 02h35min, em residência particular, localizada na Rua João R. Canuto, n.o 130, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Jhonatan Silva Trabach, com consciência e vontade,
opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público (Policial Militar) competente para executá-lo
.

1.2) Do Crime de Desacato

Consta, ademais que, nas mesmas condições de tempo e lugar citados, Jhonatan Silva Trabach, com consciência e vontade,
desacatou funcionário público (Policial Militar) no exercício da função
.

1.3) Do Crime de Dano Qualificado

Consta ainda que, em mesmas circunstâncias de tempo e local, Jhonatan Silva Trabach, com consciência e vontade,
deteriorou coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio público, qual seja, 01 (uma) viatura Oficial da Polícia Militar
de Pontes e Lacerda/MT.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos que, no tempo e local acima indicados, uma equipe da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência dando conta que o suspeito Jhonatan Silva Trabach estaria embriagado e ameaçando sua ex-companheira Graziely Carmo Diomedesse, por não aceitar o término do relacionamento.

Ao chegarem na residência, os policiais encontraram o denunciado Jhonatan Silva Trabach dentro da residência bebendo whisky. Então, os policiais solicitaram que o increpado os acompanhasse até a viatura, tendo o increpado dito que não iria ser preso.

Nesse momento, o increpado Jhonatan Silva Trabach passou a desacatar os policiais, proferindo palavras pejorativas como “policiais de merda, vocês são um bando de filhos da puta, não adianta vocês dois não darão conta de me levar, pode chamar um batalhão porque não vou me render, soltem essa arma e vamos na porrada que eu quero ver se vocês dão conta de mim”.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado. Ocorre que, durante a atuação policial, Jhonatan Silva Trabach resistiu à prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo.

Por fim, após ser contido e colocado no interior da viatura policial, o increpado Jhonatan Silva Trabach passou a desferir chutes e ponta pé dentro do camburão da referida viatura policial, danificando-a, conforme Laudo Pericial, id. 116359723. [...]”.

Na delegacia, a ex-companheira do acusado narrou (cf. Id. n.o 304448865 – págs. 18-19):

“[...] QUE relata que mantém um relacionamento com Jhonatan há cerca de 04 anos e que têm um filho de 1 ano e 09 meses juntos; QUE no início, o relacionamento foi tranquilo, mas há aproximadamente um mês, começaram a se desentender, e os vizinhos tiveram que intervir em algumas situações; QUE Jhonatan é garimpeiro e passa a maior parte do tempo no garimpo Sararé, o que faz com que ele fique menos tempo em casa; QUE quando ele retorna para a cidade, costuma consumir bebidas alcoólicas e se envolve em brigas, com a declarante com o mesmo não tem diálogo; QUE chegou do garimpo no sábado (08/04/2023) por volta das 22:21h, enquanto a declarante estava em um churrasco na casa de sua irmã; QUE ao ser convidado para ir ao local, Jhonatan se negou e desligou o telefone na cara da declarante; QUE ao chegar em casa por volta das 23:00h, a declarante não encontrou Jhonatan, que estava na casa de seu irmão consumindo bebidas alcoólicas, foi dormir no quarto do filho e não sabe ao certo a que horas Jhonatan chegou, mas ele foi direto para o quarto; QUE na manhã seguinte, por volta das 5h, a declarante acordou e encontrou Jhonatan consumindo uísque sozinho, o que deu início a uma briga entre eles; QUE Jhonatan começou a insinuar que a declarante o estava traindo e xingá-la de "vagabunda", "desgraça" e outros nomes feios; QUE a declarante tentou conversar com ele, mas a briga só piorou; QUE no momento do almoço, Jhonatan jogou toda a comida fora e, à noite, comprou outro litro de uísque e jogou fora a janta, além de destruir pertences da declarante, como o microondas e vasilhas de comida, ele quebrou louças, porta do quarto do filho, além de danificar um espelho que acabou caindo em cima da declarante e do filho; QUE a declarante foi à casa da babá e chamou a Polícia Militar, que chegou ao local; QUE Jhonatan continuou a ameaçá-la, mesmo na presença dos policiais militares, dizendo que se fosse preso, terminaria o serviço; QUE a declarante manifesta o desejo de ter um botão do pânico, pois teme que Jhonatan, especialmente quando ele está sob o efeito do álcool, pois se torna uma pessoa diferente [...]”.

Na ocasião, ROBISON RAMIRES, um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e condução do acusado, relatou (cf. Id. n.o 304448384):

“[...] QUE o depoente é policial militar lotado nesta urbe; QUE ao atendermos uma chamada via 190 para uma ocorrência de violência doméstica, fomos informados de que o suspeito, Jhonatan Silva Trabach, havia chegado em casa bêbado e estava quebrando objetos devido à recusa de aceitar o fim de sua separação; QUE imediatamente nos deslocamos para o local e encontramos o suspeito dentro de casa bebendo uísque; QUE quando pedimos para que nos acompanhasse até a viatura, ele estava
alegando que não iria ser preso e desacatou a guarnição, dizendo palavras de baixo calão
; QUE devido à recusa do suspeito, tentamos algemá-lo, mas
ele resistiu e tentou concordar com a guarnição com chutes e porradas

e, além disso, pegou uma cadeira de fio e ameaçou nos agredir com ela
; QUE após vários minutos de tentativa de diálogo, o suspeito finalmente se rendeu e foi vigilante até a viatura; QUE durante uma ação, a vítima G. C. D. relatou que estava em processo de separação do suspeito, mas que ele não aceitava a separação e ameaçava matá-la; QUE a vítima também alegou ter muito medo do suspeito, que é garimpeiro, e que ele a persegue constantemente; QUE na data do incidente, ela estava na casa de sua irmã quando o suspeito invadiu o local e quebrou um espelho no quarto, fazendo com que cacos de vidro caíssem sobre ela e sua filha de um ano e nove meses; QUE durante a resistência do suspeito, o policial militar Maurilio Armecino Rocha Filho sofreu um corte na mão direita;
QUE além disso, na viatura policial, o suspeito danificou o camburão com chutes e pontapés na tentativa de escapar
; QUE diante de tudo o que foi relatado, conduzimos o suspeito e a vítima o CISC para as demais providências que o caso requer; QUE dentro da viatura da Polícia Militar, o Jhonatan reforçou que após sair da cadeia ia matar G. C. D., pois já que ela começou vai até ao final, e que vai para o garimpo e sumir, para pagar a humilhação que passou ao entrar na viatura policial [...]”.

MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO, outro policial militar que participou da ocorrência, disse (cf. Id. n.o 304448384):

“[...] QUE o depoente é policial militar lotado nesta urbe; QUE juntamente com o Sargento Robison Ramires ao atendermos uma ocorrência via 190 de violência doméstica, foram informados de que o suspeito, Jhonatan Silva Trabach, havia chegado em casa bêbado e estava quebrando objetos devido à recusa de aceitar o fim de sua separação; QUE Imediatamente nos deslocamos para o local e encontramos o suspeito dentro de casa ingerindo bebida alcoólica; QUE quando pedimos para que nos acompanhasse até a viatura,
ele estava alegando que não iria ser preso e desacatou a guarnição, dizendo palavras de baixo calão
; QUE devido à recusa do suspeito, tentamos algemá-lo, mas
ele resistiu e tentou concordar com a guarnição com chutes e porradas e, além disso, pegou uma cadeira de fio e ameaçou nos agredir com ela
; QUE após vários minutos de tentativa de diálogo, o suspeito finalmente se rendeu e foi vigilante até a viatura; QUE durante uma ação, a vítima G. C. D. relatou que estava em processo de separação do suspeito, mas que ele não aceitava a separação e ameaçava matá-la; QUE a vítima também alegou ter muito medo do suspeito, que é garimpeiro, e que ele a persegue constantemente; QUE na data do incidente, ela estava na casa de sua irmã quando o suspeito invadiu o local e quebrou um espelho no quarto, fazendo com que cacos de vidro caíssem sobre ela e sua filha de um 1 ano e 09 meses; QUE durante a resistência do suspeito, o depoente sofreu um corte na mão direita; QUE além disso,
na viatura policial, o suspeito danificou o camburão com chutes e pontapés na tentativa de escapar
; QUE diante de tudo o que foi relatado, conduzimos o suspeito e a vítima o CISC para as demais providências que o caso requer [...]”.

JHONATAN SILVA TRABACH, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (cf. Id. n.o 304448387):

“[...] QUE o interrogando relata que chegou do garimpo Cururu por volta de 21:30h, encontrou sua casa aberta; QUE o interrogando tinha vendido um ouro no garimpo, sendo 03 gramas, e depositou na conta de G. C. D., sendo um valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), e ao chegar na residência não viu a bolsa de sua mulher; QUE foi na casa da babá, onde o marido da mesma relatou que G. C. D. estava na casa de sua irmã (não sabe informar); QUE ligou para o Adriano, e pediu o telefone da irmã de G. C. D., o mesmo desligou o telefone na sua cara, e que ligação posterior, G. C. D. atendeu, e disse que era pra ir na casa de sua irmã; QUE a mesma chegou na casa por 1:00h da manhã do domingo, a mesma chegou metendo o pé na porta, e pediu para conversar, o interrogando disse que queria conversar para largar da mesma, e disse que o que ela fez foi errado; QUE nesta noite tinha comprado um uísque, e que começou a beber; QUE a mesma disse que iria ir embora; QUE no domingo estava ingerindo bebida alcoólica, e o mesmo questionou com G. C. D., se ela iria embora, e que a mesma lhe respondeu com “ironia”, já levei um, para levar outro é um pulo, relata que G. C. D. já matou uma menina com facada no peito; QUE no domingo à noite após chegar da igreja começou a ingerir bebida alcoólica, e colocar os pertences da mesma na área dos fundos, alega que escondeu as facas, por medo; QUE confirma que quebrou o espelho do quarto, e que a porta foi quebrada por ela; QUE após a chegada da Polícia o mesmo atendeu a guarnição, e que durante a conversa, o interrogando quis pegar seu chinelo, pois queria vir calçado, e alega que recebeu um mata-leão; QUE relata que fica sem ar quando ataca sua ansiedade, e que estava tentando abrir brecha no camburão da polícia militar para respirar; QUE relata que se exaltou porque iria apanhar; QUE nega ter ameaçado G. C. D.; QUE alega que foi preso na sua residência; QUE nunca fez nada de mal contra G. C. D. e que também nunca levantou a mão para a mesma; QUE acredita que não devia ser preso; QUE relata que G. C. D. já saiu de casa umas 03 vezes [...]”.

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da ex-esposa do acusado, identificada pelas iniciais G. C. D., e de um dos policiais envolvidos na ocorrência, MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO. Diante da ausência injustificada à audiência, apesar de regularmente intimado para o ato, foi decretada a revelia de JHONATAN SILVA TRABACH, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Ouvida na condição de informante, a ex-companheira do réu ratificou integralmente os depoimentos anteriormente prestados em sede policial, relatando que, na ocasião dos fatos, presenciou seu ex-esposo, embriagado e bastante irritado,
resistindo à ação policial e tentando empreender fuga
, acrescentando, ainda, que, após ser contido e devidamente colocado na viatura, ele realmente
passou a danificar o interior do automóvel
.

MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO, igualmente, corroborou integralmente o teor de seu depoimento anterior, declarando que, ao chegarem ao local dos fatos, os policiais encontraram o acusado ingerindo bebida alcoólica. Após ouvirem a ex-companheira, deliberaram por conduzi-lo à delegacia para formalização do boletim de ocorrência,
medida que foi energicamente recusada
.

A
desobediência culminou em embate corporal
, durante o qual o réu, em dado momento, conseguiu se desvencilhar e se apossou de uma cadeira, utilizando-a para ameaçar os integrantes da guarnição, momento em que também
proferiu várias ofensas e xingamentos
.

Mesmo após ser contido e colocado na viatura, o conduzido persistiu na violência, desferindo golpes contra o compartimento traseiro do veículo e
provocando avarias em seu interior
, ao mesmo tempo em que reiterava ameaças de morte contra sua ex-esposa.

Finda a instrução processual, como visto, JHONATAN SILVA TRABACH restou condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, cumulada com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos de desobediência, resistência e dano qualificado, o que gerou irresignação por parte da defesa, que, neste grau recursal, busca a sua absolvição.

O pleito comporta
parcial provimento
.

A materialidade foi devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 304448380), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 304448381), laudo de crimes contra o patrimônio – danos em veículos (cf. Id. n.o 304448852), relatório conclusivo da autoridade policial (cf. Id. n.o 304448855), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que os testemunhos prestados por policiais militares e demais agentes públicos, quando vinculados ao desempenho de suas atribuições funcionais,
ostentam elevado valor probante
, sobretudo quando
corroborados pelas provas carreadas aos autos
.

Nesse sentido:

“[...]
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado no 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso em apreço, verifica-se que os relatos do policial militar, prestados em ambas as etapas da persecução penal, guardaram consonância não apenas com as declarações de seu colega de patrulhamento e com o laudo pericial que atestou as avarias na viatura, mas também com a narrativa da ex-esposa do acusado – também reiterada em juízo –, na qual ela afirma que, momentos antes da chegada da guarnição, presenciou o réu destruindo diversos objetos na residência e que, posteriormente, ao ser anunciada a condução dele à delegacia, testemunhou tanto os atos de resistência quanto os golpes que danificaram o veículo.

Tais elementos, aliás, encontraram respaldo até mesmo no interrogatório extrajudicial do réu, que, na ocasião, reconheceu ter danificado objetos na residência, ter oferecido resistência à abordagem policial, bem como ter causado danos à viatura, ainda que tenha tentado justificar sua conduta, alegando que enfrentava uma crise de ansiedade e que, naquele momento, “
estava tentando abrir uma brecha no camburão da polícia militar para respirar
”, em vez de simplesmente solicitar aos policiais que abrissem as janelas ou estacionassem por alguns instantes.

Diante desse contexto, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, e sendo inequívoco que o acusado,
inconformado e tomado por um exacerbado estado de ira
, extrapolou os limites do aceitável ao não apenas destruir os objetos da residência, mas também desobedecer às ordens emanadas pelos policiais militares, desacatá-los, opor resistência à prisão em flagrante e – de forma ainda mais grave – depredar o interior da viatura que o conduzia à delegacia,
não há que se cogitar a absolvição
, seja sob a alegação de insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou ausência de dolo.

No que toca ao pleito subsidiário, melhor sorte assiste ao recorrente.

Não obstante persistam controvérsias doutrinárias acerca da delimitação dos bens jurídicos tutelados por cada tipo penal, tem-se consolidado, no âmbito jurisprudencial, o entendimento no sentido da
possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato
, desde que, à luz das circunstâncias do caso concreto, fique demonstrada a interdependência entre as condutas, legitimando, assim, o tratamento unitário e evitando o duplo apenamento pelo mesmo fato. Vejamos:

“O princípio da consunção, em tese, pode ser aplicado aos crimes de resistência e desacato, a depender das circunstâncias do caso concreto”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1764739 RJ 2020/0249712-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021).

“Admite-se a incidência do princípio da consunção se o agente, em um mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução de ato legal, venha a proferir ofensas verbais contra policial na tentativa de evitar a sua prisão”.
(STJ - HC: 380029 RS 2016/0310452-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME DE DESACATO – ADMISSÃO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PELO DELITO DE DESACATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pode falar em absolvição quando provadas a materialidade e a autoria delitiva. A liberdade de expressão prevista no Pacto de San José da Costa Rica e no art. 5 .o, IV, da CF, não afastaram a tipicidade do crime de desacato. Possibilidade de absorção do crime de resistência pelo delito de e desacato, praticados num mesmo contexto fático. Pena redimensionada. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-MT - Apelação: 00001052820138110102, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2017).

No caso em análise, é inequívoco que o apelante incorreu –
em um mesmo contexto fático
–, nos crimes de resistência e desacato, ao dirigir impropérios aos policiais militares enquanto se opunha fisicamente à prisão em flagrante.

Nesse quadro, constatadas a simultaneidade e a interdependência entre as condutas, impõe-se a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de resistência pelo de desacato, permanecendo apenas a condenação pelo crime mais gravoso – art. 331,
caput
, do Código Penal –, cuja pena aplicada, acrescida, nos moldes do cúmulo material, da sanção cominada ao crime de dano qualificado, perfaz o total de
1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
.

Por derradeiro, em que pese a defesa requeira manifestação expressa deste Tribunal acerca de todas as matérias suscitadas no recurso, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento, diante da
–
já promovida
–
explanação minuciosa das teses aqui invocadas.

A propósito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto por
JHONATAN SILVA TRABACH
, a fim de reconhecer a incidência do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime descrito no art. 329,
caput
, do Código Penal, pelo previsto no art. 331,
caput
, do mesmo diploma, redimensionando sua pena para
1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025